Tribunal: CARF
Processo: 11080.725464/2015-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CECILIA LUSTOSA DA CRUZ
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-05-31

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.725464/2015-91
Recurso
Especial do Procurador e do Contribuinte
Acórdão no
9202-010.624 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
23 de março de 2023
Recorrentes
LPS SUL - CONSULTORIA DE IMOVEIS LTDA

FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/08/2011
INTERMEDIAÇÃO DE VENDA DE IMÓVEIS. ATUAÇÃO EM NOME DA
IMOBILIÁRIA.
CORRETOR.
CONTRIBUINTE
INDIVIDUAL.
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA.
INEFICÁCIA
DA
TRANSFERÊNCIA.
A imobiliária é obrigada a recolher as contribuições previdenciárias incidentes
sobre as comissões pagas aos corretores contribuintes individuais que lhe
prestem serviço, sendo que eventual acerto para a transferência do ônus a
terceiro não afeta sua responsabilidade tributária, tendo em vista o disposto no
art. 123 do CTN. PROCEDIMENTO FISCAL.
GRUPO
ECONÔMICO.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO
DE
INTERESSE COMUM NA SITUAÇÃO QUE CONSTITUI O FATO
GERADOR.
Para fins de caracterização da responsabilidade solidária prevista no art. 124, I,
do CTN, é necessária a comprovação de que os solidários possuem interesse
comum na situação que constitui o fato gerador da obrigação principal.
RESPONSABILIDADE.
ARTIGO
135
DO
CTN.
DIRETOR.
INEXISTÊNCIA.
Não pode prevalecer a responsabilização de diretor quando o auto de infração
não imputa individualmente quais atos teriam sido praticados com infração a
lei ou a estatutos.
MULTA DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS.
IMPOSSIBILIDADE DE QUALIFICAÇÃO.
É inviável a qualificação da multa de ofício, que estiver fundamentada na
ilegalidade da transferência, ao adquirente, da responsabilidade pelo
pagamento da comissão do corretor, na compra e venda de imóveis.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial do Contribuinte. No mérito, por maioria de votos, acordam em negar-lhe
provimento. Vencido o conselheiro Joao Victor Ribeiro Aldinucci, que dava provimento.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.725464/2015-91
Fl. 21283
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.624 - CSRF/2a Turma
Processo no 11080.725464/2015-91

Acordam, ainda, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso Especial do Responsável
Solidário, e no mérito, por voto de qualidade, em dar-lhe provimento. Vencidos os conselheiros
Mauricio Nogueira Righetti, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Miriam Denise Xavier e Marcelo
Milton da Silva Risso, que negaram provimento. Em relação ao Recurso Especial da Fazenda
Nacional, acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer, e no
mérito, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Cecília Lustosa da Cruz - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauricio Nogueira
Righetti, Joao Victor Ribeiro Aldinucci, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Ana Cecilia Lustosa da
Cruz, Miriam Denise Xavier (suplente convocado(a)), Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza
Reis da Costa Bacchieri e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente).

Relatório
Tratam-se de Recursos Especiais interpostos pelo Sujeito Passivo e pelo
Responsável solidário e pela Procuradoria da Fazenda Nacional contra o Acórdão n.o 2401-
005.661, proferido pela 1a Turma Ordinária da 4a Câmara da 2a Seção do CARF, em 7 de agosto
de 2018, conforme ementa, fls. 19.551 e seguintes.
No que se refere ao Recurso Especial do Sujeito Passivo, fls. 20.111 e seguintes,
houve sua admissão, por meio do Despacho de Admissibilidade de fls. 20.332 e seguintes, para
rediscutir as matérias:
a) nulidade do auto de infração - Ilegitimidade Passiva da Recorrente; e
b) Regularidade do Modelo de Negócio da Recorrente.
Em seu recurso, o Sujeito Passivo aduz, em síntese, que:
a) possuir uma relação pautada pela autonomia e independência com os
corretores, razão pela qual alega que não contrata corretores como
prestadores de serviço, e não exerce nenhum controle ou ingerência sobre as
atividades de corretagem por eles exercida;
b) explica que o modelo de negócio da LPS SUL está em estrita consonância com o que
dispões o ordenamento jurídico. Pois o contrato de prestação de serviço é diferente do
contrato de corretagem, uma vez que o primeiro é marcado pela obrigação de fazer
inserta na correspondente atividade desenvolvida pelo prestador, enquanto o segundo
gera uma obrigação de resultado útil.
Intimada, a Procuradoria da Fazenda Nacional apresentou Contrarrazões
alegando, em suma, que o pagamento indireto adotado pela recorrente como forma de remunerar
seus corretores não desnatura sua sujeição passiva na relação jurídica tributária, bem como os
elementos de prova trazidos aos autos demonstram cabalmente a subordinação e a coordenação
existente na relação profissional entre imobiliária e corretor.
Fl. 21284
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.624 - CSRF/2a Turma
Processo no 11080.725464/2015-91

Sobre o Recurso Especial do Responsável solidário, fls. 20.111 e seguintes,
houve sua admissão, por meio do Despacho de Admissibilidade de fls. 20.332 e seguintes, para
rediscutir a não caracterização da solidariedade em razão da ausência de interesse comum.
Em seu recurso, o Responsável sustenta, em suma, que o interesse comum
previsto no art. 124, I, do CTN, não se trata de mero interesse financeiro, constituindo-se em
interesse jurídico caracterizado pela existência de direitos e deveres iguais entre pessoas que
ocupam o mesmo polo da relação.
No que concerne ao Recurso Especial da Procuradoria da Fazenda Nacional,
fls. 19.564 e seguintes, houve sua admissão, por meio do Despacho de Admissibilidade de fls.
19.582 e seguintes, para rediscutir as matérias:
a) Multa qualificada; e
b) Responsabilidade Solidária das Pessoas Físicas.
Sustenta a Recorrente, em suma, que a empresa praticou atos fraudulentos ao omitir
o conhecimento da ocorrência do fato gerador, bem como negligenciou a sua responsabilidade tributária
ao transferir o pagamento da comissão de venda para o comprador do imóvel, com o claro propósito de
mascarar a obrigação tributária. Em síntese, a recorrida deixou de reter os tributos incidentes sobre a
remuneração dos corretores.
Além disso, sustenta a Recorrente que, tendo a pessoa jurídica autuada gerado
vantagens ilícitas por meio de operações fraudulentas, não é crível que os seus sócios
administradores tenham ignorado esse fato; ao contrário, o natural é que os sócios
administradores tenham o controle gerencial sobre as operações realizadas supervisionando
sua execução, sendo desnecessária imputação específica dos atos infracionais a cada sócio.
Em sede de Contrarrazões, o Sujeito passivo aduziu, em síntese a manutenção da
decisão recorrida.
Após, os autos vieram conclusos para julgamento.
É o relatório.
Voto
Conselheira Ana Cecília Lustosa da Cruz, Relatora.
1. Dos Recursos Especiais interpostos pelo Sujeito Passivo e pelo Responsável Solidário
Conheço dos recursos, pois se encontram tempestivos e presentes demais os
pressupostos de admissibilidade.
Trata-se de crédito lançado pela fiscalização (AI DEBCAD 51.064.906-8,
lavrado em 02/06/2015), no valor de R$ 3.100.246,26; acrescidos de multa de ofício e juros,
contra a empresa acima identificada e solidários, que, de acordo com o Relatório Fiscal (fls.
11/22), refere-se às contribuições sociais destinadas à Seguridade Social, correspondentes à parte
da empresa incidentes sobre as remunerações pagas a contribuintes individuais, no período de
09/2011 a 12/2011.
Conforme narrado, foram admitidas para rediscussão três matérias: a) nulidade do
auto de infração - Ilegitimidade Passiva da Recorrente; b) Regularidade do Modelo de Negócio
da Recorrente; e c) caracterização da solidariedade em razão do interesse comum.
Fl. 21285
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.624 - CSRF/2a Turma
Processo no 11080.725464/2015-91

Esse Colegiado já se debruçou sobre o tema objeto dos autos, em diversas ocasiões,
em sua maioria, em casos relatados pelo Conselheiro João Victor Aldinucci, que tratou do mesmo
Sujeito Passivo.
Assim, quanto à legitimidade e à regularidade do modelo de negócio, mantendo a
minha posição sobre o tema, utilizo-me do voto vencedor proferido pelo Conselheiro Mário Pereira
de Pinho Filho, no Acórdão 9202-009.660, de 28 de julho de 2021, nos seguintes termos:
Observa-se que, quanto ao Recurso Especial da Contribuinte, a matéria que passou pelo
exame prévio de admissibilidade foi a responsabilidade da Imobiliária pelo
recolhimento das contribuições incidentes sobre os valores recebidos pelos
corretores autônomos a título de pagamento da corretagem.
Uma questão que me parece clara é que fisco e empresa autuada concordam
quanto à existência de prestação de serviço de intermediação imobiliária, a
divergência de entendimentos reside em quem seria o tomador dos serviços. O
Fisco defende que a atuação dos corretores autônomos se deu em benefício da
Contribuinte, ao passo que esta afirma que os tomadores de serviço eram quem
remunerava os profissionais, no caso, os adquirentes dos imóveis.
Para o Fisco, a configuração negocial adotada, no sentido de transferir aos
compradores o pagamento da remuneração pela intermediação imobiliária
consistiu em artifício utilizado pelo sujeito passivo para fugir da tributação
incidente sobre tais pagamentos.
Para fazer valer sua tese, a Autoridade Tributária menciona resultado de diligências
efetuadas junto aos compradores, aos próprios corretores e aos proprietários dos
imóveis, de onde concluiu que os corretores atuavam em nome da Imobiliária, sendo
esta que esta fornecia todo o material necessário ao desenvolvimento dos trabalhos de
intermediação, tais como uniforme, cartão de visitas, além de ser a depositária de todos
os documentos relativos aos negócios captados.
O Fisco acrescentou ainda que a Recorrente emanava todas as orientações de como
o corretor deveria atuar, fixando escalas de plantão, promovendo reuniões de
trabalho e oferecendo treinamento aos profissionais de vendas.
Acerca dos contratos de parceria entre a Imobiliária e os corretores, a Auditoria
pronunciou-se no sentido de que havia um desequilíbrio contratual consistente em
muitos deveres e poucos direitos para as pessoas físicas, fato que denotaria a existência
de um contrato de prestação de serviço travestido em contrato de parceria comercial.
Para a Contribuinte, os contratos de parceria comercial têm respaldo no Código Civil e
na Lei no 6.530/1978 (regulamenta a profissão de Corretor de Imóveis), além de que o
Fisco, no seu procedimento de circularização, teria se baseado apenas nas declarações
que lhe interessaram, desprezando depoimentos que apontaram no sentido de que
inexistiu prestação de serviços à Imobiliária pelos corretores.
A solução do ponto central da controvérsia passa obrigatoriamente pela avaliação do
conjunto probatório carreado aos autos. Nesse passo importa abrir um parêntese para
ressaltar que os laudos técnicos apresentados juntamente com o Recurso Voluntário não
foram conhecidos pela instância recorrida, por haver o Colegiado declarado a preclusão
quanto à apresentação de novas provas naquele momento processual. Confira-se no
seguinte trecho do voto condutor do recorrido: (...).
A despeito dos apontamentos trazidos no Relatório Fiscal, não se olvida que o
modelo contratual adotado pela ora recorrente foi considerado válido pela
jurisprudência do STJ, conforme se pode verificar a seguir:
Modernamente, a forma de atuação do corretor de imóveis tem sofrido
modificações nos casos de venda de imóveis na planta, não ficando ele mais sediado
em uma empresa de corretagem, mas, contratado pela incorporadora, em estandes
situados no próprio local da construção do edifício de apartamentos.
Fl. 21286
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-010.624 - CSRF/2a Turma
Processo no 11080.725464/2015-91

O cenário fático descrito nos processos afetados é uniforme no sentido de que o
consumidor interessado se dirige a um estande de vendas com o objetivo de
comprar uma unidade autônoma de um empreendimento imobiliário.
No estande, o consumidor é atendido por um corretor previamente contratado pela
incorporadora.
Alcançado êxito na intermediação, a incorporadora, ao celebrar o contrato de promessa
de compra e venda, transfere para o promitente-comprador a obrigação de pagar a
comissão de corretagem diretamente ao corretor, seja mediante cláusula expressa no
instrumento contratual, seja por pactuação verbal ou mediante a celebração de um
contrato autônomo entre o consumidor e o corretor.
(...)
Esse quadro fático sintetiza a prática usual do mercado brasileiro da utilização da
corretagem em benefício do vendedor, pois toda a atividade desenvolvida, desde a
divulgação até a contratação, tem por objetivo angariar clientes para a incorporadora
(promitente-vendedora).
(REsp no 1.599.511/SP, Relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino)
No julgamento desse REsp, realizado em 24/8/2016, restou assentada a seguinte tese
(Tema no 938) em sede de recurso repetitivo (art. 1.040 do CPC):
1.1. Validade da cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador a obrigação
de pagar a comissão de corretagem nos contratos de compra e venda de unidade
imobiliária, desde que previamente informado o preço total da aquisição da unidade
autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem.
Todavia, o fato de a transferência do pagamento ao adquirente do imóvel ser
considerada legítimo não tem o condão de afastar as obrigações tributárias, caso se
entenda na espécie que houve prestação de serviços dos corretores à Recorrente, isso
porque diante da dicção do art. 123 do CTN a responsabilidade tributária não pode ser
transferida por convenções particulares, como se vê:
Art. 123. Salvo disposições de lei em contrário, as convenções particulares, relativas à
responsabilidade pelo pagamento de tributos, não podem ser opostas à Fazenda Pública,
para modificar a definição legal do sujeito passivo das obrigações tributárias
correspondentes. (...).
Vale frisar que a circunstância da atribuição do pagamento da comissão ao
corretor ter sido repassada ao adquirente do imóvel não desnatura a
prestação remunerada de serviços, que é o fato gerador das contribuições
lançadas, cabendo-nos em relação a tal fato debruçarmo-nos sobre a
configuração operacional adotada nos negócios sobre os quais recaiu a
apuração fiscal.
Passa-se agora a apreciar a lide quanto à existência ou não de prestação de
serviços dos corretores à Imobiliária LPS.
Sobre esse aspecto do lançamento as conclusões do Fisco estão lastreadas
nos documentos colacionados apresentados pelo sujeito passivo (ver fls. 92 a
228), bem como naqueles obtidos a partir das diligências realizadas junto
aos compradores dos imóveis (anexo III), aos corretores autônomos (anexo
IV) e às construtoras/incorporadoras (anexo V).
Desse conjunto probatório exsurge que as empresa proprietárias dos
imóveis contratavam a Recorrente, em caráter de exclusividade, para
prestar o serviço de intermediação imobiliária, que captava os clientes,
em regra, nos estandes de vendas montados pelas
Fl. 21287
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-010.624 - CSRF/2a Turma
Processo no 11080.725464/2015-91

construtoras/incorporadoras, mediante a utilização de corretores
autônomos.
Sobre esse aspecto, a Recorrente chega a afirmar, com base em Laudo
Técnico colacionado com o recurso, que a maior parte das vendas não
ocorria nos estandes, mas provinha dos contatos prévios dos corretores com
clientes cadastrados em seus bancos de dados.
Não lhe assiste razão. Conforme mencionado alhures tais documentos (os
Laudos Técnicos) não foram conhecidos pelo Colegiado a quo, por terem
sido apresentados em momento inapropriado, questão sob a qual já não cabe
discussões, em razão de, nesse ponto, a decisão administrativa, como já dito,
ser de caráter definitivo.
É possível se afirmar que não há qualquer outra evidência nos autos que
possa indicar que havia vendas fora dos estandes ou mesmo que as vendas
decorriam de contatos prévios entre os corretores e seus clientes.
Em verdade, conforme os depoimentos colhidos de adquirentes dos imóveis,
estes ao se dirigirem aos estandes de vendas eram atendidos pelo corretor
disponível, que se apresentava como representante da Imobiliária Lopes
Royal.
Quanto a esse aspecto, vale frisar que os corretores cumpriam escalas
de plantão e, conforme depoimentos prestados à Fiscalização
identificavam-se com cartão de visita, crachá e camisa com identificação da
Recorrente, além de lançarem mão de material por ela disponibilizado para
cumprirem seu mister.
A Contribuinte tenta em seu apelo fazer crer que a sua relação com os
corretores de serviço era de associação, prevista em lei, e que consistia na
soma de esforços para intermediação de negócios imobiliários, não havendo
prestação de serviços, tampouco pagamento de remuneração, haja vista que
a comissão era paga ao corretor pelo comprador do imóvel, não havendo
relação entre a Imobiliária e este último.
De fato, nota-se que foram juntados Contratos de Parceria Comercial (ver
anexo IV), firmados entre a Imobiliária e corretores autônomos, com base na
Lei 6.530/1978 e o Decreto 81.871/1978.
Vejamos o que dispõe a Lei 6.530/1978 acerca da associação entre
corretores: (...).
Embora formalmente a Recorrente e os corretores estivessem acobertadas
pelo contrato de associação, a prática utilizada pela LPS na relação com os
corretores autônomos revela outro tipo de relação, qual seja a prestação de
serviços.
A título de exemplo cita-se o parágrafo primeiro da cláusula terceira do
contrato padrão de associação, onde consta que a empresa não forneceria
cartão de visita aos corretores, todavia, não é isto que se extrai dos
documentos
coletados
nas
diligências.
Consultando
documentos
apresentados por diversos dos corretores entrevistados nos deparamos com o
item “cartão de visita”. A título de exemplo tomemos o “Check List para
Devolução de Material” vinculado à corretora Lívia Minuzzi (fl. 1.118),
onde na lista de itens consta “cartões de visita”, além de crachá, camisa e
boton.
Fl. 21288
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-010.624 - CSRF/2a Turma
Processo no 11080.725464/2015-91

Ora, a utilização deste material (crachá, cartão de visita, boton e
camisa) da Imobiliária, aliada à obrigatoriedade no cumprimento de
plantões, participação em reuniões e treinamentos, não deixa dúvida
que os corretores atuavam em nome a LPS e, mais, não detinham a
autonomia própria de uma relação associativa.
Isso fica bem mais evidente quando se verifica nos depoimentos dos
corretores que os valores das comissões eram definidos unilateralmente pela
corretora, que também estipulava o pagamento de prêmios em determinadas
situações.
Ora, a definição do valor da comissão, razão de ser da atuação do corretor,
ao ficar a depender da exclusiva definição da Imobiliária, conduz à
conclusão de que a parceria engendrada se dava apenas no plano formal.
O pagamento de prêmios por desempenho é também mais um indício de que
os corretores eram na verdade prestadores de serviço, derrubando por terra a
afirmação recursal de que o serviço poderia estar sendo prestado pela
Imobiliária ao corretor autônomo. Inimaginável que o prestador de serviço
distribua prêmios ao seu tomador em razão de performance na prestação
desse serviço.
(...).
Todas essas constatações deixam claro que a tese adotada pela Recorrente
no sentido de que na relação de parceria os serviços eram prestados aos
compradores e não a Imobiliária fica carente de amparo, diante do conjunto
probatório constante dos autos.
(...).
Resta claro, reitere-se, inexistir a propalada relação de parceria, mas sim
efetiva prestação de serviço dos corretores à Imobiliária.
(...)
É bom que se diga que o fato de o pagamento aos corretores ter sido
efetuado pelos compradores das unidades, isso em nada altera a sujeição
passiva da Imobiliária, a quem de fato foi prestado o serviço pelas pessoas
físicas, que, conforme cláusula contratual acima transcrita, a receberam
comissões dos clientes em razão de autorização dada pela Recorrente.
Ademais, eventual pagamento realizado diretamente pelo cliente ao corretor
de imóveis não tem o condão de afastar a natureza da operação realizada,
qual seja, o corretor prestou à Empresa Imobiliária o serviço de
intermediação de negócios junto a terceiros. Em se comprovando a
ocorrência da prestação de serviço deste para com a Contribuinte, é esta
quem deve responder pelas correspondentes obrigações tributárias.
Sobre tal questão, o CARF já se pronunciou, dentre outros, nos seguintes
julgados:
Acórdão 9202-005.455
SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO DE VENDA DE IMÓVEIS. CORRETOR QUE
ATUA EM NOME DA IMOBILIÁRIA. COMPROVAÇÃO DE VÍNCULO.
RESPONSABILIDADE.
O pagamento de comissão efetuado diretamente pelo cliente ao corretor de imóveis não
tem o condão de descaracterizar a prestação, à imobiliária, de serviços de intermediação
Fl. 21289
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-010.624 - CSRF/2a Turma
Processo no 11080.725464/2015-91

junto a terceiros. Comprovada a ocorrência da prestação de serviços, é da imobiliária a
responsabilidade pelo cumprimento das obrigações tributárias, principais e acessórias.
Acórdão 2302-003.573
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
INCIDÊNCIA
SOBRE
A
REMUNERAÇÃO DE CORRETORES.
No caso de compra e venda de imóveis com a participação de corretores, ainda que
todas as partes do negócio acabem usufruindo dos serviços de corretagem, a
remuneração é devida por quem contratou o corretor, ou seja, em nome de quem atua.
Nesse sentido, ensina Orlando Gomes que se “somente uma das partes haja encarregado
o corretor de procurar determinado negócio, incumbe-lhe a obrigação de remunerá-lo.
E ainda, entre nós, quem paga usualmente a comissão é quem procura os serviços do
corretor” (GOMES, Orlando. Contratos. 20a ed. Rio de Janeiro: Forense, 2000, p. 382).
É legítimo que, após a prestação dos serviços no interesse de uma das partes, haja
estipulação de cláusula de remuneração, por se tratar de direito patrimonial, disponível.
No entanto, tal prerrogativa não significa dizer que não houve ainda a ocorrência do fato
gerador das contribuições previdenciárias, pois o crédito jurídico do corretor decorre de
sua prévia prestação de serviços, ainda que a quitação seja perpetrada, posteriormente,
por terceiro (adquirente).
Para fins de incidência das contribuições previdenciárias, em cada caso, é preciso
verificar quem são as partes da relação jurídica, para se saber quem é o credor e o
devedor da prestação de serviços e, conseqüentemente, da remuneração (crédito
jurídico), pouco importando de onde sai o dinheiro, podendo nem mesmo haver
transação financeira como sói ocorrer com as prestações in natura (utilidades).
Acórdão 2402-003.188
RELAÇÃO JURÍDICA APARENTE DESCARACTERIZAÇÃO
Pelo Princípio da Verdade Material, se restar configurado que a relação jurídica formal
apresentada não se coaduna com a relação fática verificada, subsistirá a última. De
acordo com o art. 118, inciso I do Código Tributário Nacional, a definição legal do fato
gerador é interpretada abstraindo-se da validade jurídica dos atos efetivamente
praticados pelos contribuintes, responsáveis, ou terceiros, bem como da natureza do seu
objeto ou dos seus efeitos.
CONTRIBUINTES
INDIVIDUAIS
CONTRIBUIÇÃO
A
CARGO
DO
BENEFICIÁRIO DO SERVIÇO PRESTADO A contribuição incidente sobre os valores
recebidos por contribuintes individuais fica a cargo do tomador destes serviços.
Diante do exposto, constata-se não assistir razão à recorrente quanto à
matéria incidência de contribuições sobre os valores recebidos pelos
corretores autônomos.
Portanto, não há como afastar a conclusão de que o titular na execução
da intermediação imobiliária era a pessoa jurídica fiscalizada, e não as pessoas naturais
que lhe prestavam serviços.
Diante do exposto, voto em conhecer do Recurso do Sujeito Passivo e, no mérito,
em negar-lhe provimento.
Quanto ao recurso do Responsável Solidário, embora eu entenda pela exigência
do tributo, no caso dos autos, não vejo a ilicitude ou confusão patrimonial ou outro elemento
suficiente a caracterizar o interesse comum, que não se resume a um interesse econômico.
Assim, o mero interesse econômico, sem comprovação do vínculo com o fato
jurídico tributário (incluídos os atos ilícitos a ele vinculados) não pode caracterizar a
responsabilização solidária.
Fl. 21290
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-010.624 - CSRF/2a Turma
Processo no 11080.725464/2015-91

Além disso, o interesse jurídico, ao meu ver, não se caracteriza em razão do
controle societário, como faz crer a fiscalização.
Não resta comprovada qualquer participação comissiva ou omissa e consciente na
configuração de qualquer ilícito, mormente porque o não pagamento de um tributo, em um tipo
de operação não vedada por lei, por si só, não consubstancia em ato simulado.
Destarte, além do cometimento em conjunto do fato jurídico tributário, pode
ensejar a responsabilização solidária a prática de atos ilícitos que englobam, por exemplo, abuso
da personalidade jurídica em que se desrespeita a autonomia patrimonial, ou diante de simulação
fiscal e demais atos deles decorrentes, notadamente quando se configuram crimes.
Corroborando o exposto, utilizo-me do voto do Conselheiro João Victor Ribeiro
Aldinucci, no Acórdão n.o 9202-009.660, em caso análogo, da mesma Contribuinte:
Neste ponto, discute-se se a fiscalização está obrigada a comprovar a existência de
interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação tributária,
quando a solidariedade tenha sido fundamentada no art. 124, inc. I, do CTN. Isso
porque o recurso especial foi admitido somente neste particular e porque a fiscalização,
textualmente, fundamenta a sujeição passiva solidária no aludido artigo, combinado
com o art. 30, inc. IX, da Lei 8212/91. Veja-se:
71. A Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional - CTN) em
seu art. 124, prevê:
“Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as Pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador
da obrigação principal;
II - as pessoas expressamente designadas por lei.
[...]
73. O art. 30, inciso IX da Lei no 8.212, de 24/07/1991, combinado com o art. 222 do
Regulamento da Previdência Social (Decreto no 3.048, de 06/05/1999), determina que
as empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem
entre si, solidariamente, pelas obrigações decorrentes da citada lei e regulamento.
Entendo que, ainda que a solidariedade esteja fundamentada no art. 124, inc. II, do
Código, a fiscalização tem o dever do demonstrar a existência de interesse comum na
situação que constitua o fato gerador da obrigação tributária, sendo esse o
entendimento pacífico da Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça.
Com maior razão, portanto, adiro às razões de decidir do acórdão paradigma 9202-
007.027, desta Câmara Superior de Recursos Fiscais, pois, uma vez que a fiscalização
citou, textualmente, o art. 124, inc. I, do Código Tributário Nacional, que trata da
sujeição passiva solidária com base no interesse comum, inclusive destacando tal
expressão em negrito, entendo que há necessidade de comprovação desse interesse
jurídico.
Em que pese haver a previsão do art. 124, II do CTN, nos termos do item 6.2 do
Relatório Fiscal, a solidariedade foi fundamentada no art. 30, inciso IX da Lei no
8.212/91 c/c art. 124, I do CTN, vejamos:
[...]
Em recente debate travado por esta Câmara Superior no processo no
15504.727813/201299, o Conselheiro Relator Dr. Heitor de Souza Lima Junior fez
considerações sobre o tema, considerações que pela pertinência adoto como razões de
decidir:
Fl. 21291
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9202-010.624 - CSRF/2a Turma
Processo no 11080.725464/2015-91

Acerca da responsabilidade solidária em sede de contribuições previdenciárias,
estabelecem o art. 124 da Lei no. 5.172 de 25 de outubro de 1966 (CTN) e o art. 30,
IX da Lei no. 8.212, de 24 de julho de 1991, verbis:
CTN
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da
obrigação principal;
II as pessoas expressamente designadas por lei.
Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta benefício de
ordem.
Lei 8.212/91
Art. 30. A arrecadação e o recolhimento das contribuições ou de outras importâncias
devidas à Seguridade Social obedecem às seguintes normas:
(...)
IX as empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem entre
si, solidariamente, pelas obrigações decorrentes desta Lei;
(...)
Acerca do tema, com a devida vênia ao entendimento manifestado pelo Colegiado a
quo, da leitura conjunta dos dois dispositivos supra, interpreto que pode-se
estabelecer a responsabilidade solidária em sede de contribuições previdenciárias,
alternativamente:
a) A partir do art. 124, I do CTN, uma vez devidamente caracterizada, pela autoridade
fiscal, a ocorrência de interesse comum na situação que constitua o fato gerador da
obrigação principal, ou seja, caracterizada a ocorrência da hipótese de incidência, que
faz com que se passe incluir, no critério pessoal da regra-matriz, como sujeito passivo, o
responsável solidário. Aqui, repita-se, entendo caber a fiscalização a comprovação da
referida condição (existência de interesse comum na situação que constitui o fato
gerador), de forma a subsistir o lançamento efetuado junto ao responsável solidário ou;
b) A partir do 124, II do CTN c/c o art. 30, IX da Lei no. 8.212, de 1991, independendo,
nesta hipótese, a caracterização da DF CARF MF Fl. 2291 Processo no
15504.723743/201119 Acórdão n.o 9202007.027 CSRFT2 Fl. 2.282 21 responsabilidade
solidária de qualquer demonstração de interesse comum na situação que constitua o fato
gerador por parte do responsável solidário, mas, sim, da simples caracterização de grupo
econômico, a partir da solidariedade estabelecida, aqui, por Lei.
Ou seja, uma vez caracterizada a existência de grupo econômico, escorreita a
caracterização de responsabilidade solidária para seus integrantes a partir do disposto no
124, II do CTN c/c o art. 30, IX da Lei no. 8.212, de 1991, independentemente da
caracterização de interesse comum na situação que constitua o fato gerador por parte
dos solidários.
Entendo aqui como presumido entre os integrantes, por força de lei, o vínculo existente
no art. 128, do mesmo CTN, sempre que, repita-se, caracterizada a existência de grupo
econômico.
...
Diante dos fatos acima, entendo como escorreita a caracterização de existência de grupo
econômico realizada pelo recorrido.
Uma vez caracterizada a existência de grupo econômico, a propósito, conforme já
mencionado no âmbito do presente voto, entendo que, de forma a se caracterizar a
responsabilidade solidária dos integrantes do referido grupo, poderia a autoridade
fiscal ter elencado como dispositivo legal o art. 124, II do CTN, caso optasse por
não adentrar na seara de interesse comum no fato gerador da obrigação principal,
Fl. 21292
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9202-010.624 - CSRF/2a Turma
Processo no 11080.725464/2015-91

cujo ônus da prova é restrito, em meu entendimento, ao estabelecimento de
responsabilidade solidária com fulcro no art. 124, I do mesmo Código. Todavia,
não é o que se verifica.
Em verdade, verifico ter se utilizado como base legal da solidariedade no lançamento,
exclusivamente o referido art. 124 em seu inciso I, sem qualquer menção ao
mencionado inciso II (vide Relatório Fiscal às efls. 21/22), este último que, repito, daria
azo ao estabelecimento da responsabilidade solidária, sem necessidade de demonstração
de interesse comum, por força da previsão legal contida no art. 30, IX da Lei no. 8.212,
de 1991.
[...]
Observamos, portanto, que uma vez tendo o lançamento se baseado no art. 124, I do
CTN, diante da hierarquia da norma geral complementar, deve-se proceder uma
interpretação conjunta do art. 30, IX da Lei no 8.212/91 exigindo para caracterização da
responsabilidade a demonstração por parte da fiscalização do interesse econômico
comum entre as pessoas jurídicas envolvidas.
Como exposto acima, o interesse comum não decorre, evidentemente, do eventual
controle acionário da LPS BRASIL sobre a LPS BRASÍLIA. O interesse comum a ser
comprovado é no fato gerador da própria obrigação tributária (obrigação de recolher as
contribuições devidas à seguridade social sobre os serviços prestados por segurados
contribuintes individuais).
Em sendo assim, o recurso da contribuinte solidária LPS BRASIL deve ser provido,
para excluí-la do polo passivo da autuação.
Diante do exposto voto em conhecer do Recurso Especial interposto pelo
Responsável e, no mérito, em dar-lhe provimento.
2. Do Recurso Especial interposto pela Procuradoria da Fazenda Nacional
Conheço do recurso, pois se encontra tempestivo e presentes os demais
pressupostos de admissibilidade.
Conforme narrado, foram admitidas duas matérias para rediscussão pelo
Colegiado: a multa qualificada e a responsabilidade dos diretores.
No que se refere à responsabilidade dos diretores, o acórdão recorrido assim
enfrentou o tema:
Os recorrentes pessoas físicas (Diretores) foram considerados responsáveis solidários
de acordo com o artigo 135, inciso III, do Código Tributário Nacional – CTN.
A DRJ de origem entendeu por manter a responsabilidade tributária aos sócios por
entender que:
Deste modo, um vez apurada a prática de fraude tributária com uso de
simulação para subtrair da tributação valores expressivos de comissões,
caracterizando a “infração de lei”, entendo que esses administradores
devem ser responsabilizados solidariamente, ainda que por culpa, pois
é dever do administrador atuar com diligência na consecução dos
negócios da empresa.
Se a orientação para agir dessa maneira ilícita é da empresa
controladora, tal fato não autoriza esses diretores a serem
condescendentes com os ilícitos praticados, ou a participarem
impunemente dessa fraude.
Por isso entendo que esses diretores não podem ser excluídos do polo
passivo.
Fl. 21293
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9202-010.624 - CSRF/2a Turma
Processo no 11080.725464/2015-91

O artigo 135 do Código Tributário Nacional dispõe o seguinte:
Art.
135.
São
pessoalmente
responsáveis
pelos
créditos
correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados
com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos:
I as pessoas referidas no artigo anterior;
II os mandatários, prepostos e empregados;
III os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de
direito privado. (grifo nosso)
Desta forma, cabe verificar se restou comprovado nos autos, se os atos foram praticados
com excesso de poderes ou infração a lei ou ao contrato para que se possa
configurar a responsabilidade pessoal (solidária).
Pois bem.
Entendo que os Diretores não incorreram nas infrações aos dispositivos legais do
Regulamento do Imposto de Renda, não havendo como lhes atribuir a
responsabilização solidária tributária nos termos do disposto no inciso III do art.135 do
CTN.
E isto por uma razão muito simples. O fato de a pessoa física ocupar cargo de direção
na empresa ou possuir eventual procuração que lhe conferia poderes para celebrar
contratos em nome desta não configura, por si só, a existência de responsabilidade. A
responsabilidade dos administradores e mandatários da empresa por tributos devidos
pela pessoa jurídica mostra-se condicionada à comprovação de ilicitude da conduta
desses agentes e sua participação na ocorrência do fato gerador tributário, requisitos
necessários à constrição patrimonial de terceiros.
As infrações apontadas nos autos não permitem concluir, sem sombra de dúvidas, que
elas nasceram de operações arquitetadas e ordenadas por estas pessoas, ou seja,
que a conduta teria sido originariamente orquestrada por estas pessoas. Não merece repa
indispensável,
para tantopara a responsabilização de gerentes diretores e representantes], que
tenha agido com excesso de poderes ou infração à lei, ao contrato social ou ao
estatuto da empresa”.Não demonstradas as hipóteses referidas, deve man
Quanto à qualificação da multa aplicada, também não assiste razão
Fl. 21294
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 9202-010.624 - CSRF/2a Turma
Processo no 11080.725464/2015-91
Considerando a convergência de entendimentos, utilizo-me do voto de relatoria do

No entender da Fazenda Nacional, que recorre a este Colegiado para qualificar a multa
de ofício, a contribuinte teria utilizado terceiros para mascarar a ocorrência do fato
gerador e teria praticado diversos atos simulados.
Pois bem. O § 1o do art. 44 da Lei 9430/96 preleciona que a multa de ofício será
duplicada nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei 4502/64, isto é, quando
houver condutas dolosas relativas à sonegação, fraude ou conluio. Em sendo assim, o
inadimplemento doloso implica a possibilidade de constituição do crédito tributário, via
lançamento, com o acréscimo da qualificação da multa (o percentual da multa é
duplicado), além dos juros igualmente devidos. Segundo Marco Aurélio Greco1:
[...] o § 1o do artigo 44 da Lei 9.430/1996 prevê como evento deflagrador da duplicação
da multa, qualquer dos casos previstos nos artigos 71, 72 e 73 da Lei 4.502/1964, que,
por sua vez, descrevem condutas dolosas igualmente atreladas à redução ou diferimento
do pagamento de tributos, consistentes no impedir ou dificultar o conhecimento do fato
gerador ou agir dolosamente para se eximir do respectivo pagamento.
Como se vê, a lei não pune a falta de recolhimento, mas sim as condutas utilizadas
como instrumento para ocultar ao Fisco o conhecimento do fato gerador, sua natureza
ou circunstâncias materiais, ou do montante do tributo devido, bem como as
circunstâncias pessoais do contribuinte, que possam afetar a obrigação tributária.
E mais, as condutas que resultam na qualificação da multa de ofício igualmente ensejam
penalidades criminais, como ressalva a parte final do § 1o do art. 44 da Lei 9430/96, o
que exalta a importância de as autoridades administrativas da Receita Federal do Brasil
terem maior cuidado na sua aplicação.
Com efeito, o dever de propor a aplicação da penalidade aplicável é da autoridade
administrativa, conforme prevê, expressamente, a parte final do art. 142 do Código
Tributário Nacional. De tal forma, e mediante linguagem clara e competente, a
autoridade lançadora tem a obrigação de descrever e de graduar a multa, demonstrando,
sobretudo em se tratando de aplicação em dobro, as circunstâncias materiais que
revelariam a existência de sonegação, fraude ou conluio. Para maior clareza, vale
transcrever os dispositivos legais mencionados:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será duplicado
nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis.
Art . 71. Sonegação é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total
ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação tributária
principal ou o crédito tributário correspondente.

1 GRECO, Marco Aurélio. Tributação do ilícito : estudos em comemoração aos 25 anos do Instituto de Estudos
Tributários - IET / coordenadores Pedro Augustin Adamy, Arthur M. Ferreira Neto ; André Folloni ... [et al.]. - São
Paulo : Malheiros, 2018, p. 75.
Fl. 21295
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 9202-010.624 - CSRF/2a Turma
Processo no 11080.725464/2015-91

Art . 72. Fraude é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou
parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou a excluir
ou modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o montante do
impôsto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.
Art . 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou jurídicas,
visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72.
No mesmo sentido, a Súmula CARF 14 determina que não é a apuração de omissão de
receita ou de rendimentos que autoriza a qualificação da multa, mas sim a comprovação
do evidente intuito de fraude do sujeito passivo, o que exprime a importância do
elemento subjetivo dolo:
Súmula CARF no 14: A simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos, por
si só, não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação do
evidente intuito de fraude do sujeito passivo.
No caso concreto, e como se vê no relatório fiscal, o ilustre auditor qualificou a multa
ao argumento de que o sujeito passivo teria agido no sentido de impedir ou retardar o
conhecimento por parte da autoridade fazendária da ocorrência dos fatos geradores,
“imputando aos compradores de imóveis a responsabilidade pelo pagamento das
comissões/premiações de venda aos corretores autônomos pelos serviços de
intermediação imobiliária”.
Entretanto, e como frisado acima, o Superior Tribunal de Justiça, em recurso
representativo de controvérsia, que, portanto, vincula este Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, reconheceu que a obrigação de pagar a comissão ao corretor pode ser
transferida ao comprador do imóvel, de tal forma que o único fundamento utilizado pela
fiscalização jamais poderia servir de argumento para a qualificação da multa, sob pena
de transmudar-se o lícito em ilícito.
A existência de recurso representativo de controvérsia, ademais, demonstra que essa
transferência é uma prática de mercado das imobiliárias em geral (vide art. 1036 do
CPC, segundo o qual a afetação para julgamento como recurso repetitivo está atrelada à
multiplicidade de recursos com a mesma matéria), cuja finalidade é econômico-
empresarial, e não tem o intuito de mascarar a existência do fato gerador. Isto é, o
mercado imobiliário tem transferido o ônus do pagamento da comissão ao comprador
não por fins fiscais, mas sim por razões estritamente negociais, descabendo cogitar de
sonegação, fraude ou conluio.
Logo, o recurso da Fazenda Nacional não merece provimento, nessa parte.
Diante do exposto, voto em conhecer do recurso da Fazenda e, no mérito, negar-
lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Ana Cecília Lustosa da Cruz.

Fl. 21296
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 9202-010.624 - CSRF/2a Turma
Processo no 11080.725464/2015-91

Fl. 21297
DF CARF MF
Original